Tribunal: TJDFT
Processo: 0739274-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739274-23.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENNER DOURADO MARQUES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por DENNER DOURADO MARQUES contra a sentença de ID 57418577. Na origem (ID 57418533 - emenda), DENNER DOURADO MARQUES opôs embargos à execução de título extrajudicial n. 0010667-51.2015.8.07.0001 que lhe move o BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A. Mencionou que a execução se refere à cédula rural pignoratícia EPC-2013/002013. Narrou que celebrou acordo extrajudicial com o embargado para pagamento de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) no prazo improrrogável de 30/12/2020 mediante boleto que lhe fornecera, que serviria de quitação. Informou que os honorários advocatícios, também objeto de acordo, nos valores de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) e de R$ 12.900,00 (doze mil e novecentos reais) nos autos n. 0010667-51.2015.8.07.0001 e 0010663-14.2015.8.07.0001 foram integralmente quitados mediante depósitos bancários nas contas lá indicadas. Alegou má-fé do embargado no prosseguimento da execução, pois quitou toda a dívida nos termos do negócio celebrado, sem que houvesse remanescente para lhe ser exigido. Afirmou a inexistência de débito e o direito à declaração de quitação. Defendeu a devolução em dobro do indébito superveniente cobrado. Requereu o deferimento da gratuidade de justiça, a concessão de efeito suspensivo para sobrestamento de atos constritivos na execução n. 0010667-51.2015.8.07.0001 e a procedência do pedido, para reconhecimento do acordo realizado e declaração de inexistência de débito e de quitação. Na decisão de ID 57418539, a gratuidade de justiça foi deferida ao embargante, mas o efeito suspensivo aos embargos à execução não fora concedido. Oferecida impugnação (ID 57418542), apresentada réplica (ID 57418547) e não obtida a conciliação das partes em audiência (ID 57418574), foi determinada a conclusão do processo para julgamento (ID 57418575). Na sentença (ID 57418577), que julgou a lide deduzida neste processo e no de n. 0727255-48.2022.8.07.0001 em conjunto, devido à conexão anteriormente reconhecida, os processos foram resolvidos com exame de mérito. A magistrada considerou que o boleto emitido no acordo para pagamento de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) referente à cédula rural pignoratícia EPC-2013/00213 foi apenas do valor dos recursos obrigatórios, consoante menção feita naquele documento, e não abrangeu o montante referente aos recursos próprios livres, que foram objeto do termo aditivo. A juíza entendeu que a quitação não produziu efeito, devido à falta de assinatura do termo de acordo, ao equívoco do embargado que esqueceu de incluir a outra parcela da dívida, assim como pelo pagamento parcial realizado. Considerou que a quitação implicaria enriquecimento sem causa, tendo em vista o valor total da dívida de R$ 83.905,20 (oitenta e três mil novecentos e cinco reais e vinte centavos). Com esses fundamentos rejeitou integralmente os embargos à execução. Inconformado, o embargante interpôs apelação. Em razões recursais (ID 57418589), sustenta que o acordo é válido e que sua celebração foi comprovada pelas mensagens de e-mail. Frisa que as partes não o impugnaram. Defende a má-fé do embargado ao requerer o desentranhamento, em 07/01/2021, do instrumento firmado em 30/12/2020, o qual está assinado pelas partes. Argumenta que o acordo abrangeu toda a cédula rural pignoratícia hipotecária EPC-2013/00213 e foi realizado no montante de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) por liberalidade do embargado, justamente em valor inferior ao total do débito por se tratar de renegociação de dívida. Menciona que pagou o boleto emitido pelo embargado dentro do vencimento improrrogável até 30/12/2020 e que a compensação gerou a quitação integral do débito e não parcial. Ressalta a mensagem contida no e-mail que lhe foi enviado pelo advogado do embargado de que o pagamento do boleto no valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) se referiu apenas à cédula rural pignoratícia hipotecária EPC-2013/00213 e sua realização liquidaria a operação, nos termos da negociação empreendida com o representante do embargado. Diz que não houve equívoco algum, pois a dívida da outra cédula rural pignoratícia e hipotecária 2013/00215 também estava em negociação; por isso, na mensagem, foi-lhe explicada que a liquidação com o pagamento de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) seria apenas da cédula rural pignoratícia e hipotecária ECP-2013/00213. Alega que o acordo, o boleto e o comprovante de pagamento comprovam que cumpriu integralmente a obrigação. Menciona que os honorários advocatícios também foram negociados no mesmo instrumento, em relação às duas execuções, e pagos regularmente mediante depósito em conta bancária. Argumenta que se o acordo fosse apenas para a quitação do débito na forma em que alegado pelo apelado, não haveria motivo para inclusão de honorários advocatícios. Afirma que a dívida de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) surgiu somente depois de sete dias do cumprimento do acordo, mediante aditivo elaborado apenas algumas horas antes de o embargado requerer o desentranhamento do instrumento que ele mesmo juntou nos autos da execução n. 0010667-51.2015.8.07.0001, com base na alegação de que o cumprimento fora parcial. Demonstra que o valor não pago se refere ao aditivo e não ao acordo. Frisa que o embargado reconheceu a existência do acordo ao pleitear o desentranhamento, e não discutiu sua invalidade por falta de assinatura. Comenta que renegociações de dívida para adimplemento ocorrem regularmente uma vez por ano, quando, por liberalidade, são concedidos descontos sobre a dívida e prazos para pagamento, como ocorreu no acordo originariamente firmado. Ressalta que não estão preenchidos requisitos para a caracterização de enriquecimento sem causa. Assevera que foi ignorado o pagamento de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) no julgamento de improcedência dos embargos e que o prosseguimento da execução sem a dedução do valor configura excesso de cobrança. Ao final, postula o conhecimento e provimento da apelação, para que seja reconhecido que o acordo incontroverso entre as partes extinguiu integralmente a dívida exigida na execução n. 0010667-51.2015.8.07.0001. Subsidiariamente, pleiteia que seja deduzida a quantia de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) do montante cobrado na execução e o pagamento dos honorários advocatícios. O embargante não recolheu o preparo, pois é beneficiário da justiça gratuita (ID 57418539). Em contrarrazões (ID 57418592), o embargado pleiteia que o recurso não seja provido. Após a inclusão do recurso em pauta para julgamento na 13a Sessão Ordinária Virtual, que ocorre no período de 30/04/2024 a 08/05/2024, o embargante manifestou-se nos autos para informar a celebração de acordo extrajudicial para encerrar a execução n. 0010667-51.2015.8.07.0001 e asseverar que houve perda superveniente do objeto deste recurso (ID 58508148). Coligiu o documento de ID 58508157, consistente em boleto em favor do embargado e comprovante de pagamento no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O artigo 996, caput, do Código de Processo Civil dispõe que (o) recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados os requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá conhecer e analisar o mérito recursal, tratando-se do cabimento, da legitimidade, do interesse recursal, da inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, da tempestividade, do preparo e da regularidade formal. Acerca do interesse recursal, os professores Denis Danoso e Marco Aurélio Serau Junior[1] lecionam: O interesse recursal é identificado, na esfera dos recursos, como manifestação do interesse de agir (condição da ação). Não basta estar legitimado a recorrer, é preciso ter interesse para praticar o ato. E quando haverá interesse recursal? A resposta é simples: sempre que não se obtiver o melhor resultado possível esperado do processo, ou seja, se houver, em algum grau, sucumbência. Até porque o art. 996 do CPC reconhece a legitimação apenas da parte vencida. O interesse consiste em pressuposto processual (condição da ação) no âmbito do conhecimento da demanda. Em fase recursal se torna requisito de admissibilidade. Sobre o tema do poder de recorrer, Araken de Assis[2] destaca que (o) interesse em impugnar os atos decisórios acudirá ao recorrente quando visar à obtenção de situação mais favorável do que a plasmada no ato sujeito ao recurso e, para atingir semelhante finalidade, a via recursal se mostrar caminho necessário. A apelação será conhecida se for demonstrado, entre vários requisitos de admissibilidade, o interesse recursal, o qual consiste na necessidade e utilidade do recurso para obter a modificação da sentença, tendo em vista a intenção de obter posição jurídica mais vantajosa que a conferida pelo ato judicial atacado. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery[3], ao discorrerem a respeito do interesse recursal, ensinam que a análise dos argumentos da parte depende da possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, sem a qual não se fará presente o interesse recursal, senão vejamos: 21. Requisitos de admissibilidade: interesse em recorrer. Consubstancia-se na necessidade que tem o recorrente de obter a anulação ou reforma da decisão que lhe for desfavorável. É preciso, portanto, que tenha sucumbido, entendida a sucumbência aqui como a não obtenção, pelo recorrente, de tudo o que poderia ter obtido do processo. Assim, ainda que tenha se saído vencedor na demanda, pode ter sucumbido e, consequentemente, ter interesse em recorrer. Se pediu 100 e obteve 80, ganhou a demanda parcialmente, pois não obteve tudo (100) o que poderia ter obtido do processo. Pode recorrer pretendendo os 20 restantes. Não há interesse recursal quando o recorrido puder, por meio mais rápido e mais fácil (contrarrazões de apelação), obter o 2116 resultado que pretende (a inadmissibilidade do recurso da parte contrária) (Nery. Recursos 7 , n. 3.4.1.3, p. 300). Não haverá interesse em recorrer se o recorrente impugnar tão somente o fundamento da decisão, pois o recurso deve atacar o dispositivo do ato judicial recorrido (Nery. Recursos 7 , n. 3.4.1.3, p. 303-304; Barbosa Moreira. Comentários CPC 17 , n. 167, p. 299/303). Exceção a essa regra se verifica quando o fundamento é causa determinante do resultado da demanda, como, por exemplo, a improcedência do pedido deduzido em ACP que, se ocorrer por deficiência de prova, não será a sentença acobertada pela autoridade da coisa julgada, podendo ensejar a repropositura da ação (LACP 16). Depois da interposição da apelação, o embargante afirma, mas não comprova, que realizou acordo extrajudicial com o embargado para encerrar a execução. Em consulta processual realizada nesta data, verifiquei que o magistrado de primeiro grau, tendo em vista a idêntica manifestação nos autos da execução (ID 194965187 dos autos n. 0010667-51.2015.8.07.0001), determinou ao embargado que se manifestasse a respeito, com a advertência de que o silêncio acarretará a extinção da execução (ID 195335660 dos autos n. 0010667-51.2015.8.07.0001). A par da falta de exibição do instrumento do acordo extrajudicial alegadamente celebrado pelas partes após a prolação da sentença, é evidente que o embargante, depois que interpôs a apelação, cumpriu voluntariamente a obrigação de pagar, exigida na execução n. 0010667-51.2015.8.07.0001 ao efetuar o pagamento do boleto no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) emitido pelo embargado. Essa conduta posterior do embargante demonstra, inequivocamente a aceitação tácita da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na exordial dos embargos à execução para reconhecimento da inexistência do débito R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). É inegável que ocorreu fato impeditivo do direito de recorrer supervenientemente à interposição da apelação, evidenciando-se a perda do interesse recursal e a ocorrência de preclusão lógica, pois o embargante, ao satisfazer voluntariamente a obrigação de pagar o valor principal, conformou-se com a sentença que, nos embargos à execução, reconheceu a existência do débito e manteve a exigibilidade do valor na execução proposta pelo embargado em seu desfavor. O recurso anteriormente interposto deixou de ser útil e necessário para o embargante, pois o interesse em atacar a sentença que julgou improcedente o pedido que formulou na exordial dos embargos à execução desapareceu com sua conduta posterior de efetuar voluntariamente o pagamento da quantia exigida na execução, ainda que a propósito de cumprimento de acordo extrajudicial alegadamente firmado pelas partes. Dispõe o artigo 1.000 do Código de Processo Civil sobre a aceitação do ato judicial e sua repercussão no exercício da faculdade de interpor recurso nos seguintes termos: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery[4] fazem as seguintes considerações sobre a aceitação tácita do ato judicial: • 2. Aquiescência. A concordância com o ato impugnado ou a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer caracterizam aceitação da decisão, que é causa de não conhecimento do recurso, porque fato impeditivo do poder de recorrer (v. coments. preliminares ao CPC 994). A aquiescência, que pode ser expressa ou tácita, é espécie de preclusão lógica do poder de recorrer (v. coment. CPC 225). A prova da aquiescência tácita deve ser deduzida dos fatos que necessariamente manifestam a espontânea vontade de conformar-se com a sentença e que são inconciliáveis com o propósito de recorrer (Lodovico Mortara. Appello civile [Dig.Ital., v.3, t.2, n. 506, p. 642]). São exemplos de aquiescência: a) o pagamento, pelo réu, da quantia a que fora condenado pela sentença; b) a entrega das chaves pelo locatário, na ação de despejo julgada procedente. Luiz Guilherme Marinoni[5] igualmente comenta a aceitação tácita do pronunciamento judicial nos seguintes termos: Também se equipara à causa extintiva do direito de recorrer a aceitação, expressa ou tácita, da decisão recorrida (art. 1.000). Na aceitação expressa, tem-se manifestação específica da parte, concordando com os termos da decisão havida. Já a aceitação tácita é conduta indireta, em que a parte não manifesta expressamente seu desinteresse em utilizar a via recursal, mas se conforma por meio de atos que demonstram inequivocamente a concordância com a decisão, que poderia em tese ser recorrida (como o cumprimento da sentença sem qualquer ressalva). Assim como ocorrer com a renúncia, havendo aceitação por apenas um dos litisconsortes sob o regime da unitariedade, a aceitação é ineficaz em relação ao todo. Vale dizer: a aceitação em caso de litisconsórcio unitário também só é eficaz se manifestada por todos os litisconsortes. A propósito, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça no sentido de não se conhecer do recurso em que se impugna a sentença tacitamente aceita. Confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO. SÚMULA No 83/STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A pretensão de deferimento do benefício da justiça gratuita encontra óbice na Súmula no 7/STJ, haja vista que o acórdão recorrido indeferiu o pedido de assistência judiciária ao fundamento de que o agravante possui condições financeiras de suportar as despesas processuais. 2. Na hipótese, o agravante, ao realizar o preparo prévio do recurso, praticou ato incompatível com o interesse de recorrer da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária, o que configura preclusão lógica. 3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula no 182 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula no 83/STJ, incumbe ao agravante indicar os precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte Superior. Precedentes do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 532.790/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2014, DJe de 2/2/2015.) – grifos nossos. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO. FINANCIAMENTO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. CAPTALIZAÇÃO DE JUROS. TRANSAÇÃO REALIZADA FORA DOS AUTOS. QUITAÇÃO DO IMÓVEL. RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO. Por regra, a transação a ser homologada nos autos deve ser expressa e conter os termos e aceite de ambas as partes. No caso em tela, houve, ao contrário acordo fora dos autos, o qual, a despeito de não ter sido efetivamente formalizado, gera, sim, efeitos para o processo, obviamente por questão lógica. Nessa toada, o recurso perde a razão de existir, em sua pretensão meritória, porquanto esvaziado o interesse recursal, em face da transação realizada fora dos autos, quanto ao valor do imóvel, cuja valor pretendia se ajustar na ação. O artigo 1.000 do nCPC, por sua vez, preconiza que "a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer". O parágrafo único do mesmo artigo verbera o seguinte: "Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer." No caso em tela, a conduta incompatível se deu após a interposição do recurso, prejudicando-o. Não se vislumbra outra providência processual diversa da declaração da perda superveniente do interesse. Evidentemente que o processo civil deve ser pautado e processado somente se presentes as denominadas condições da ação, sem as quais o feito sequer pode prosseguir. Lado outro, revela-se possível a apreciação do pleito recursal no tocante aos honorários advocatícios, os quais restaram fixados em sentença, antes do acordo firmado fora dos autos. Contudo, embora seja a regra a fixação dentro dos percentuais existente, quais sejam, entre 10% e 20% sobre o valor da causa ou do proveito econômico, certo é que, no caso em apreço, deve-se aplicar a regra excepcional de fixação equitativa da base de cálculo, pautada pelo proveito econômico, o qual pode ser identificado pela diferença entre o valor efetivamente pago durante a transação realizada fora dos autos e aquele montante que se achava ser o correto. Obviamente que a parte deveria ter se atentado a isso desde o início da propositura da demanda, sendo possível a correção, agora, apenas e somente pelo fato de o artigo 85, §2o do CPC prever uma ordem preferencial e excludente para a fixação dos honorários, em que somente na hipótese de inexistência de condenação há que se falar na utilização do proveito econômico, antes do valor da causa, porquanto, na hipótese, não havia sido efetivada a transação fora dos autos. Recurso conhecido; reconhecida a perda superveniente do interesse, em parte; e parcialmente provido, na parte subsistente. (Acórdão 1269735, 07246559320188070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. A preclusão lógica supervenientemente ocorrida exclui o interesse recursal do embargante na apelação anteriormente interposta, de sorte que o recurso não deve ser conhecido. Pelas razões expostas, nos termos do artigo 1.011, inciso I, c/c artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO, devido à perda superveniente do interesse recursal causada pela preclusão lógica ocorrida. Considerando que a apelação não foi conhecida e que o embargado apresentou contrarrazões, com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. Advirto o embargante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Exclua-se o recurso da pauta. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. [1] DANOSO, Denis; SERAU JÚNIOR, Marco Aurélio. Manual dos Recursos Cíveis Teoria e Prática. 6aed. Salvador: Editora Juspodivm, 2021, p. 82. [2] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. – 9. Ed. ver. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. Pág. 201. [3] Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]- 3. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018. Págs. 2.116-2.117. [4] JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. -- 3. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 2.149. [5] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Novo curso processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2, 3a edição. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais. 2017. Pág. 393. Brasília/DF, 6 de maio de 2024 às 16:28:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora